Tribunal: TJMT
Processo: 1026418-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026418-77.2020
AGRAVANTE: KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Klecio Vieira de Lima Marques Barbosa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001139-29.2020.8.11.0020, impetrado em face de ato coator tido como ilegal praticado pelo Delegado da Polícia da Diretoria do Interior, Delegado da Polícia Regional de Rondonópolis e do Presidente do Conselho Superior de Polícia e Diretor Geral da PJC-MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a suspensão da remoção do Agravante para a cidade de Alto Taquari-MT, com fundamento nos artigos 4o e 5o, § 8o, da Lei no n° 8.275/2004.
O Agravante sustenta, em síntese, que, é investigador de Polícia, nomeado em 18-5-2011, sendo lotado em Alto Araguaia/MT em 2014, onde permaneceu até o ano de 2018, quando foi removido para a Delegacia de Ponte Branca/MT, local em que prestou serviços por 1 (um) ano e 2 (dois) meses, retornando, em seguida, para Alto Araguaia/MT.
Afirma que, foi removido para a Delegacia de Alto Taquari/MT, por necessidade do serviço policial, contudo, argumenta que não foram observados os requisitos necessários para a legalidade do referido ato, uma vez que, a remoção não observou o seu tempo de serviço, a gravidez de sua esposa, a idade escolar de sua enteada, tampouco, respeitou o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Diante desse contexto, registra que, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, sendo eles, o fumus boni iuris, caracterizado no seu direito líquido e certo de permanência na Delegacia de Alto Araguaia/MT, haja vista que a sua remoção não obedeceu aos requisitos legalmente estabelecidos e lei e o periculum in mora, pelo fato de estar sendo prejudicado conjuntamente com sua família.
Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Portaria Administrativa no 109/2020 referente a sua remoção para a cidade de Alto Taquari-MT, com fundamento nos artigos 4o e 5o, §8o da Lei no n° 8.275/2004, e ainda, em virtude dos vícios de procedimentos elencados e o desrespeito ao princípio da legalidade, da motivação e da especialidade da norma.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
O pedido de efeito ativo foi indeferido no id. 71104954.
Contrarrazões no id. 77329483, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 101120967).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Na hipótese dos autos, em consulta ao andamento processual de Primeiro Grau, verifica-se que, em 17 de setembro de 2021, o Magistrado a quo denegou a segurança vindicada pelo Agravante/Impetrante (id. 65739682).
Assim, há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica o julgamento deste Agravo de Instrumento.
Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/5/06).
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II – Agravo regimental improvido (STF – AI 811826 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/11). [Destaquei].
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ PELO QUAL A SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CAUSA A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO A SER RESOLVIDO POR CRITÉRIO DE COGNIÇÃO OU DE HIERARQUIA. MATÉRIA INAPLICÁVEL, PORQUANTO NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE O CONFLITO ENTRE O CONTEÚDO DAS DECISÕES, OCORREU A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CAUSANDO-LHE A PERDA DE SEU OBJETO. AGRAVO INTERNO DA ANAC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este STJ possui entendimento firmado pela ocorrência da perda do objeto do Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória de primeiro grau, ainda não julgado, quando sobrevém a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau.
2. A alegada resolução do conflito por critério de hierarquia ou de cognição não se aplica neste caso, dada a inexistência de conflito, eis que o Agravo de instrumento sequer chegou a ser julgado.
3. Agravo Interno da ANAC a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 673.764/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).
Esse também é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto. (TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei].
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora